Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-31.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704680-31.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEDERAL MOTOR'S LTDA - ME EMBARGADO: GRAZIELLE MOTA DA COSTA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28616441, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora